Tribunal: TJBA
Processo: 8018089-68.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8018089-68.2023.8.05.0080 JUÍZO DE ORIGEM:3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: JAMILTON DE JESUS SANTANA DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DE COUTO SOARES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: SAMIRA JORGE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA ASSUNTO: RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO A DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, PELO COMETIMENTO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 180 E 304 C/C ART. 297, TODOS DO CP. 1 - MÉRITO 1.1 – PLEITO FORMULADO PELA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS. A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE O INSURGENTE, FLAGRADO NA POSSE DA MOTO COM CHASSI ADULTERADO, TINHA CONDUTA CULPOSA E QUE O REFERIDO VEÍCULO TINHA ORIGEM LÍCITA. IMPROVIMENTO. 1.2 – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 180 PARA O DO ART. 180, §3º, AMBOS DO CP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EXISTEM EVIDÊNCIAS DE QUE O CRIME DE RECEPTAÇÃO TENHA OCORRIDO NA MODALIDADE CULPOSA. IMPROVIMENTO. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8018089-68.2023.8.05.0080, tendo JAMILTON DE JESUS SANTANA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e NÃO PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR